Tribunal: TJSP
Processo: 2181671-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO – MUNICÍPIO DE BARIRI - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão agravada que indefere pesquisa de endereço via sistemas eletrônicos - Valor do feito inferior ao de alçada, na forma do IPCA-E, divulgado pelo IBGE, segundo o STJ em regime de Recurso Repetitivo, Tema 365 – Decisão interlocutória - Agravo não cabível, conforme precedentes do Egrégio STJ e das 14a, 15a e 18a Câmaras desta Corte - RECURSO

Ementa:
AGRAVO – MUNICÍPIO DE BARIRI - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão agravada que indefere pesquisa de endereço via sistemas eletrônicos - Valor do feito inferior ao de alçada, na forma do IPCA-E, divulgado pelo IBGE, segundo o STJ em regime de Recurso Repetitivo, Tema 365 – Decisão interlocutória - Agravo não cabível, conforme precedentes do Egrégio STJ e das 14a, 15a e 18a Câmaras desta Corte - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181671-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Bariri, em que é agravante MUNICÍPIO DE
BARIRI, é agravado NIVALDO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181671-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38220-eom-3/8/20
2
VOTO 38220
AGRAVO MUNICÍPIO DE BARIRI - EXECUÇÃO FISCAL
Decisão agravada que indefere pesquisa de endereço via sistemas
eletrônicos - Valor do feito inferior ao de alçada, na forma do
IPCA-E, divulgado pelo IBGE, segundo o STJ em regime de
Recurso Repetitivo, Tema 365 Decisão interlocutória - Agravo
não cabível, conforme precedentes do Egrégio STJ e das 14a, 15a e
18a Câmaras desta Corte - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento sem pedido liminar, interposto pelo
exequente MUNICÍPIO DE BARIRI, contra a r. decisão proferida em Execução
Fiscal referente a crédito fiscal contido em CDA, proposta contra a parte devedora
indicada em referido título, pelo qual o recorrente pretende, com vistas à citação,
pesquisa de endereço da parte executada via sistemas BACENJUD, RENAJUD,
INFOJUD, alegando a desnecessidade de negativa de oficial de justiça, na
medida em que foram três vezes frustradas a tentativas de citação por carta com
AR-postal; a decisão do d. juiz a quo contraria jurisprudência; sua pretensão tem
amparo no CPC, arts. 319, § 1o e 612
2. A r. decisão agravada condicionou o deferimento a
negativa de citação por oficial de justiça.
É o relatório.
3. Não merece ser conhecido o presente agravo, conforme
fundamentos e explicações seguintes.
O Egrégio STJ, sob regime de Recurso Especial Repetitivo
Tema 365, estabeleceu que 50 ORTN's em janeiro de 2001 valiam R$ 328,27,
cuja atualização deve ser feita pelo IPCA-E, divulgado pelo IBGE.
Prova disso, a tese jurídica seguinte:
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em
sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e
oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de
janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da
propositura da execução.
No caso, cuida-se de execução fiscal proposta em novembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181671-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38220-eom-3/8/20
3
de 2019 com o fim de receber R$ 1.004,70 (fls. 1).
Contudo, em tal data, segundo a tabela de cálculo do BACEN
Banco Central do Brasil, o valor de alçada correspondia a R$ 1.023,56,
considerado como termo a quo do período de atualização janeiro de 2001, bem
como o índice de atualização do IPCA-E divulgado pelo IBGE.
Dessa forma, cuida-se de execução fiscal de valor inferior ao
de alçada, em relação a qual a apelação é incabível (art. 34 da LEF).
Ora, se não cabe apelação em execução de valor inferior ao
de alçada, não é razoável admitir agravo de instrumento, conforme
pronunciamento da 1a Turma do Egrégio STJ, publicado em novembro de 2018.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR
DA CAUSA INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO. 1. A execução judicial
para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei n.
6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil,
conforme dispõe o art. 1o da referida Lei de Execução Fiscal. 2. O
art. 34 da LEF estabelece o valor de alçada para eventual acesso ao
segundo grau de jurisdição no montante de 50 (cinquenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs. 3. Em
interpretação sistemática do regramento legal, conclui-se pelo não
cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
na hipótese de a execução fiscal não alcançar o valor de alçada do
art. 34 da Lei n. 6.830/1980, conforme antigo entendimento
jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do ex-TFR. 4. Hipótese
em que não é cabível a interposição do agravo de instrumento,
tendo em vista que o IBAMA pretende a revisão de decisão
interlocutória a respeito da utilização do BACENJUD/RENAJUD, em
execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso especial não provido.
(REsp 1743062/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 12/09/2018).
O r. Voto condutor de aludido Acórdão, ao fundamentar a
inadmissão do agravo de instrumento tirado de execução fiscal de valor inferior
ao de alçada, esclarece que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181671-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38220-eom-3/8/20
4
E, de fato, em interpretação sistemática do regramento legal,
bastante razoável entender pelo não cabimento do agravo de
instrumento, na hipótese de a legislação processual impor valor
mínimo de alçada para eventual acesso ao segundo grau de
jurisdição.
Com efeito, se o legislador pretende não permitir o duplo grau de
jurisdição nas execuções de pequeno valor, com o fim de dar maior
celeridade ao processo executivo, não se revela coerente permitir a
interposição
de
agravo
de
instrumento
contra
decisões
interlocutórias proferidas nesses feitos, com exceção lógica das
decisões que possam afetar a própria regra de competência do
órgão judicial de segundo grau, como destacado na Súmula 259 do
TFR: decisões referentes ao valor da causa ou à admissibilidade de
recurso.
A propósito da intenção do legislador quanto ao processo executivo
fiscal de baixo valor, a interpretação conferida por este Tribunal
Superior ao art. 34 da Lei n. 6.830/1980 é no mesmo sentido da
celeridade da tramitação.
Se a competência do órgão judicial de segundo grau só pode ser
inaugurada no caso de a execução fiscal possuir valor superior à
alçada fixada pela lei, não faz sentido permitir o acionamento do
Tribunal para a revisão de decisões interlocutórias. Imperiosa,
portanto, à luz princípio da especialidade, a observância do valor de
alçada fixado pela Lei n. 6.830/1980 para fins de interposição do
agravo de instrumento.
Nessa linha, deve-se reconhecer que o valor de alçada do art. 34 da
Lei n. 6.830/1980 também se aplica aos agravos de instrumentos,
nos termos de antigo entendimento jurisprudencial sedimentado na
Súmula 259 do TFR: "Não cabe agravo de instrumento em causa
sujeita à alçada de que trata a Lei 6.825/80, salvo se versar sobre o
valor da causa ou admissibilidade de recurso.
No mesmo sentido, pronunciamentos desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181671-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38220-eom-3/8/20
5
em>AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
IPTU dos
exercícios de 2012 e 2013 - Insurgência contra que determinou o
recolhimento das custas para a expedição de carta citatória pela
Fazenda Pública - Valor da execução inferior ao valor de alçada,
mesmo considerando a forma de atualização definida pelo STJ -
Nova interpretação do art. 34 da Lei 6.830/80 - Precedentes do STJ -
Recurso
não
conhecido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2275998-29.2018.8.26.0000;
Relator
(a):
Eutálio
Porto;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - SAF -
Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 22/01/2019; Data de
Registro: 22/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal
Município de
Tabapuã
Insurgência contra decisão que rejeitou pedido de
gratuidade judiciária Valor da execução fiscal que corresponde a
R$897,20, inferior ao valor de alçada na data da propositura da ação,
mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ
Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80
Precedentes do STJ -
Recurso
não
conhecido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2009989-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Raul De Felice; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Tabapuã - Vara
Única; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019).
RECURSO
Agravo de Instrumento
Inadmissibilidade de sua
interposição contra decisão passada em feito envolvendo débito
fiscal inferior ao limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no
6.830/80, a não ser quando versar competência do Juízo ou do
Tribunal, valor da causa e admissibilidade de recurso
Valor de
alçada que deve ser apurado isoladamente no caso de reunião de
execuções fiscais
Insurgência contra decisão do relator que
denegou seguimento Agravo Interno não provido (TJSP; Agravo
Regimental 2134813-03.2018.8.26.0000; Relator (a): Erbetta Filho;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - SAF
- Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 19/12/2018; Data de
Registro: 19/12/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181671-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38220-eom-3/8/20
6
EXECUÇÃO FISCAL
Débitos tributários
Pleito de penhora de
ativos financeiros - Indeferimento com por ausência de inclusão, no
calculo do débito, do valor das custas processuais - Interposição de
recurso de agravo Valor da execução inferior à alçada recursal
Artigo 34, § 2o da Lei no 6.830/80
Atualização da UFIR
Limite
recursal não superado Recurso não conhecido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2201001-46.2016.8.26.0000; Relator (a): Silva Russo;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santa
Bárbara D'Oeste - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 20/10/2016; Data de Registro: 25/10/2016).
A Colenda 18a Câmara de Direito Público desta Corte
também tem pronunciamentos no mesmo sentido:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. ISS e taxa de licença.
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. Valor da causa
inferior ao valor de alçada. LEF, art. 34. Não cabimento do agravo de
instrumento. Recurso não conhecido (TJSP; Agravo de Instrumento
2272616-28.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Violante; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Francisco Morato -
SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 29/01/2019;
Data de Registro: 29/01/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL Insurgência do
executado contra a rejeição da exceção de pré-executividade oposta
Interposição de agravo de instrumento - Não conhecimento do
recurso que se impõe - Valor da execução fiscal inferior ao de
alçada, previsto no art. 34 da Lei no 6.830/80 Cabimento somente
de embargos infringentes ou de declaração
Recurso não
conhecido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2001344-
21.2019.8.26.0000; Relator (a): Wanderley José Federighi; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - SAF
- Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 24/01/2019; Data de
Registro: 24/01/2019).
Agravo de instrumento Execução fiscal IPTU/TSU Exercícios
de 2012 a 2013 Decisão que determinou ao Município de Suzano o
prévio recolhimento da despesa postal para citação do executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181671-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38220-eom-3/8/20
7
Pretensão à reforma Valor da causa inferior à alçada - Artigo 34 da
Lei n. 6.830/80 - o - Impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade, pois cabível o recurso de embargos infringentes -
Erro inescusável - Recurso não conhecido (TJSP; Agravo de
Instrumento 2275925-57.2018.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins
de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Suzano - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
21/01/2019; Data de Registro: 21/01/2019).
Outrossim, em consonância com os julgados da 15a e 18a
Câmaras, há pronunciamentos da 14a Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Indeferimento da
inicial e extinção do feito por nulidade da CDA Decisão que negou
seguimento a recurso de apelação - Valor da causa inferior ao de
alçada - Inadmissibilidade do recurso
Art. 34, da Lei 6.830/80
Recurso
não
conhecido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2133213-15.2016.8.26.0000; Relator (a): Octavio Machado de Barros;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Cafelândia -
Vara Única; Data do Julgamento: 06/06/2017; Data de Registro:
06/06/2017).
Agravo
de
Instrumento.
Apelação
não
recebida.
Embargos
infringentes já opostos. Execução Fiscal. Impossibilidade de
recebimento da apelação quando impetrado embargos infringentes
que já foram julgados pelo juiz. O valor de alçada, tendo em vista a
extinção do índice estabelecido no artigo 34 da lei, a ORTN, deve ser
alcançado, mantida a paridade das unidades de referência, pela
substituição dos novos índices implementados, de forma sucessiva,
qual seja OTN, BTN e UFIR, até janeiro de 2001, após o que incidirá
o IPCA-E. O recurso cabível na espécie, tendo em vista o valor, era
aquele já oposto pela parte. Aplicação do princípio da
unirrecorribilidade impede o conhecimento da apelação. Recurso
não
conhecido
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
0157277-65.2012.8.26.0000; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Ferraz de
Vasconcelos - SAF - Setor de Anexo Fiscal; Data do Julgamento:
22/05/2014; Data de Registro: 28/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181671-24.2020.8.26.0000 -Voto no 38220-eom-3/8/20
8
Pelas razões acima expostas e mais seus judiciosos
fundamentos, nem mesmo o Parágrafo único do art. 1.015 do CPC, segundo o
qual Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias
proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário, pode sustentar o cabimento
do presente agravo, tendo em vista que a LEF é especial em relação ao CPC,
conforme assinalado no julgado do Egrégio STJ.
Pelo meu voto, recurso não conhecido.